Tribunal: TJDFT
Processo: 0736575-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista que contra a Decisão agravada a parte exequente também manifestou irresignação através do AGI 0738904-13.2022.8.07.0000, aguarde-se o presente feito na Secretaria até que os autos do referido recurso retornem conclusos a fim de que sejam julgados em conjunto, em atenção ao principio da economia processual. I. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator